Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001430-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Propriedade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), S R DE MORAES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.739.538/0001-64 (AGRAVADO), ERSA MIQUELINI - CPF: 712.275.631-91 (AGRAVADO), GERALDO NAVARRO MORAES - CPF: 210.339.949-87 (AGRAVADO), SUELY RAVAGNANI DE MORAES - CPF: 118.279.178-65 (AGRAVADO), CELSO BORGES DE MOURA - CPF: 219.487.391-00 (ADVOGADO), DENNER MEDEIROS DE MOURA - CPF: 005.118.751-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovado que se trata de bem de família, o imóvel é impenhorável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001430-21.2022.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, determinou a desconstituição da penhora que incidiu sobre os imóveis, uma vez que, conforme a Lei 8.009/90, o ato é absolutamente nulo pois se trata de bens de família.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 1o da Lei n. 8.009/99, visto que os agravados não comprovaram que esse seria o único bem que serve de moradia.

Ressalta que a prova documental produzida se reporta a outros processos, conduzidos por outro advogado, o que demonstraria que não agiu de má-fé.

Argumenta que se cuida de apartamento de alto padrão, avaliado em R$520.000,00, o que autorizaria a penhora e a hasta pública. Acrescenta que, desse modo, os agravados poderão pagar a dívida para a Cooperativa e com o remanescente adquirir outro imóvel de menor valor e ainda assim viver com dignidade.

Diz que, diante disso, é permitida nesta hipótese a mitigação da impenhorabilidade em detrimento do preço, que ultrapassa qualquer necessidade do homem médio.

Pede a manutenção da penhora para a efetividade da execução por hasta pública.

Efeito suspensivo indeferido (ID 117084465).

Contraminuta no ID 120021493

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que acolheu o pedido dos agravados e determinou a desconstituição da penhora por incidir sobre bem de família.

Os agravados afirmam que nele reside há 10 anos a ré Ersa Miquelini, que atualmente está com 79 anos de idade.

Essas alegações são confirmadas pela documentação juntada nos autos e pelo mandado de constatação de ID 58963613 do processo de origem, e a agravante não produziu provas em contrário.

Arguiu apenas que se trata de imóvel de luxo, com preço de mercado estimado em mais de R$500.000,00.

Na avaliação que realizou, o oficial de justiça consignou o seguinte (ID 58847356, pág. 184, dos autos de origem):

•Especificações da matrícula 22.835 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT:

Apartamento Residencial no 202, situado no 2o Andar do “Edifício Residencial Bologna”, situada na Rua Florêncio Gudrin (15) esquina com a Rua João do Prado Arantes(14), Centro, nesta cidade de Tangará da Serra – MT, [...], com área privativa equivalente de 122,28m2, com área comum equivalente de 40,018m2, com área total equivalente à 162,29m2. A fração ideal do terreno é correspondente a 4,28895%.

•Especificações da matrícula 23.836 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT:

Garagem no 03, situado no pavimento térreo do Edifício Residencial Bologna, na Rua Florêncio Gudrin (15) esquina com a Rua João do Prado Arantes(14), Centro, nesta cidade de Tangará da Serra – MT, [...], com área privativa equivalente de 6,13m2, área comum equivalente de 2,00m, no total de 8,13m2 de área equivalente e fração ideal do terreno correspondente à 0,21484%.

•Características gerais do apartamento:

Apartamento em, aparentemente, ótimas condições estruturais e de estética. Sendo divido em 01 sala de estar e de jantar, 01 cozinha, 01 área de serviço, 02 dormitórios, 01 suíte, 01 banheiro social, 01 lavabo e 01 sacada. Sendo as paredes rebocadas e pintadas com tinta acrílica, o forro em gesso, o piso em cerâmica, banheiros com “box”, janelas com vidro temperado, inclusive na sacada. Há ainda um guarda-roupa embutido na suíte.

Como se vê, o apartamento está em bom estado de conservação, mas não há nenhuma demonstração de que se enquadre no conceito de imóvel de alto padrão.

Os agravados comprovaram que se cuida de bem de família, portanto impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/90, que estabelece o seguinte no art.
1o
:

O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

E no art.
5o
:

Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
.

Importante destacar que o art. 1711 do Código Civil manteve as regras de impenhorabilidade do bem de família instituídas pela Lei Especial (8.009/90), como segue abaixo:

Art. 1.711. Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição,
mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial
.

(Sem grifos no original).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – COMPROVAÇÃO PELA EXECUTADA QUE O IMÓVEL CONSTRITADO SERVE DE MORADIA – DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.

Se a executada agravante comprova por meio de documentos de que o imóvel objeto da constrição serve de moradia há longos anos, é caso de acolher o pedido de impenhorabilidade do bem, por constituir bem de família nos termos da Lei 8.009/90.
(N.U 1006681-54.2021.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 23/06/2021, publicado no DJE de 02/08/2021).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022